Tribunal: TJDFT
Processo: 0720991-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720991-47.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL e NEILA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: NEILA RODRIGUES PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL e NEILA RODRIGUES PEREIRA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEILA RODRIGUES PEREIRA, e pelo DISTRITO FEDERAL, contra o v. Acórdão n. 1902837, da Eg. 8a Turma Cível, decorrente do julgamento do AGI n. 0720991-47.2024.8.07.0000, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL, para, a partir do reconhecimento da constitucionalidade e a autoaplicabilidade da Lei no. 8.688/1993 e da Medida Provisória no 540/1994 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no. 372.462, limitar a devolução de valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária, ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991. Em suas razões recursais (ID. 63230229), NEILA RODRIGUES PEREIRA alega, tão somente, que a Lei n. 8.162/1991 fora declarada inconstitucional pelo Pretório Excelso na ADI n. 790, de Relatoria do Min. Marco Aurélio, julgado em 26/02/1993. Nesta linha, aponta a existência de vício material, bem como falha na argumentação que concluíra pela limitação temporal. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez no arrazoado de ID. 62919162, alega a presença de omissão no v. julgado, no sentido de que deveriam ter sido arbitrados os honorários decorrentes do excesso de execução reconhecido pelo Acórdão – ainda que diretamente pelo Tribunal -, a fim de evitar preclusão. É o relatório. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação de ambos os embargados para, caso queiram, ofertarem contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024 às 16:32:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora